Tribunal: TJPA
Processo: 0803019-66.2021.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803019-66.2021.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA PROCEDENTE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido da exordial para condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em disponibilizar o tratamento adequado para o paciente;

2. É firme a orientação do STF no sentido de reconhecer o dever solidário, afeto a todos os entes da federação, de garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão. Tudo nos termos dos arts. 6º, 23, II e 196, da CF/88, independentemente de previsão da dispensação junto ao SUS ou ainda de qualquer acordo firmado entre os entes federativos;

3. A escassez ou até a inexistência de recursos não são escusas a que o poder público deixe de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito sobre o mínimo existencial, é permitido recorrer ao Judiciário para tanto, a despeito do princípio da reserva do possível e sem que isso importe em violação pelo Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do ente federado;

4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença que julgou procedente o pedido de tratamento do idoso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 15721641) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de BENEDITO CARDOSO CORREA, contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido da exordial.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 15721643).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 15721641) proferida nos autos da Ação Civil Pública que, confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido da exordial, nos moldes do dispositivo abaixo:

“DISPOSITIVO:

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o leito adequado ao substituído.

Lado outro, restou comprovado nos autos ter recebido o tratamento que necessitava, não havendo que se falar em aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.

Por fim, deixo de direcionar o cumprimento da obrigação ou ressarcimento, como estabelece a tese fixada pelo STF no julgamento do tema 793, uma vez que não juntados os termos da pactuação na Comissão Intergestores Tripartite para definição da responsabilidade na dispensa da prestação de saúde demandada.

Isentos do paga
mento de custas os entes públicos sucumbentes, dispensados, i
gualmente, honorários advocatícios, em razão da propositura da ação pelo Órgão Ministerial.

Com ou sem apelo dos réus, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

P.R.I. Cumpra-se.”

A exordial explana que o paciente de 75 (setenta e cinco) anos de idade necessita de leito para realizar cirurgia para tratamento da próstata.

Aduz que, ante a negativa de atendimento eficaz pela via administrativa, acionou o réu judicialmente. Diante da obrigação da prestação de saúde pública e da necessidade comprovada nos autos, postula o tratamento citado.

Deferida a tutela de urgência pleiteada a fim de a fim de determinar que os réus providenciem a imediata transferência e internação do paciente BENEDITO CARDOSO CORREA, em unidade com suporte clínico para tratamento cirúrgico de que necessita, na rede pública ou privada, comprovando o cumprimento da medida em até 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito, sem prejuízo de sua majoração. (Id. 15721612).

Em contestação (Id. 15721616), o réu/ MUNICÍPIO DE ABAETETUBA afastou a tese de direito subjetivo ao imediato atendimento com base no princípio da universalidade do acesso à saúde; invocou a aplicação do Tema 793 do STF no sentido de direcionamento da autoridade responsável pela autoridade judicial; reputou desproporcional o valor da astreinte fixada; e sustentou a impossibilidade de condenação da fazenda pública em custas judiciais, bem como estipular honorários sucumbenciais.

Parecer do Ministério Público opinando pelo deferimento da tutela de urgência (Id. 15721618 - Pág. 2).

Em contestação (Id. 15721620), o réu/ ESTADO DO PARÁ, argui a perda do objeto e no mérito defende a mesma tese invocada pelo ente municipal e ainda a necessidade de reconsideração da decisão concessiva de tutela de urgência.

Manifestação do órgão ministerial pela manutenção da decisão que deferiu a tutela e a procedência da ação (id. 15721637).

A sentença afastou a preliminar e julgou procedente o pedido com base na prova dos autos e no direito de amparo à saúde do idoso.

Examino.

A preliminar de perda de objeto se sustenta no cumprimento da liminar deferida. Contudo, a jurisprudência é uníssona em reconhecer o caráter meramente satisfativo das tutelas antecipadas, de maneira que seu cumprimento apenas antecipa os efeitos da decisão de mérito, mas não serve a substituí-la.

Quanto ao mérito, anoto o que segue:

É certo que o Estado,
latu senso,
não dispõe de meios para assegurar de maneira ampla e ilimitada todos os direitos garantidos pela Constituição da República aos cidadãos brasileiros, razão pela qual surgiu a teoria da “cláusula da reserva do possível" em sede de atendimento a direitos constitucionalmente consagrados.

O princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente estatal no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do ente público.

Este princípio, no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável. O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado/ Município não podem e nem devem se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana, a teor do inciso III do art. 1º da CF.

Desta forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial é permitido recorrer ao Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Neste quadro, a questão relativa à condenação dos réus, a exemplo da determinação para o tratamento da paciente, deve ser apreciada com ponderação, autorizada, no caso, pela gravidade do quadro clínico, comprovada nos eventos de nº. 15721583 - Pág. 7 e 15721583 - Pág. 14.

Neste sentido: STF, RE-AgR nº 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000; STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000; e STJ, Resp 863.240/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.12.2006.

Em relação a tese de atendimento individualizado, desrespeitando o princípio da igualdade, não merece guarida, pois, no caso, trata-se da busca do direito a tratamento de saúde, o direito de viver com maior dignidade; não havendo como mensurar o quão urgente é a situação do autor, ou compará-la com outros similares, tendo em vista a peculiaridade de cada caso, pelo que não caracterizada afronta ao princípio da igualdade.

Não prospera a inserção da espécie na tese firmada no Tema 793 do STF, na medida em que o feito não constitui litisconsórcio, tampouco a obrigação em tela compete a outro ente federativo.

Diante do teor da sentença, restam prejudicados os fundamentos relacionados à retratação sobre a tutela antecipada e a cominação de multa sobre a fazenda pública.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
e confirmo a sentença que julgou procedente o pedido de tratamento do idoso substituído. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023